Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É possível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois tal ato judicial decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
2. O pedido de cumprimento da parcela incontroversa não formulado na origem implica supressão de instância.
3. Recurso conhecido e não provido.